Tribunal: TJBA
Processo: 8048851-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048851-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUEITE VIEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARLEIDE MOREIRA DA SILVA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, MARLEIDE MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a inexigibilidade de débito e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se compete à Justiça Estadual o julgamento da lide envolvendo contrato educacional vinculado ao FIES; (ii) saber se a autora faz jus à majoração da indenização por danos morais ou à reparação por danos materiais; (iii) saber se a instituição de ensino agiu de forma regular, afastando sua responsabilidade pela cobrança indevida.

III. Razões de decidir
3. A competência permanece na Justiça Estadual, pois não há interesse jurídico direto da União na controvérsia, que envolve relação contratual privada.
4. A autora não comprovou os alegados danos materiais, atraindo a aplicação do art. 373, I, do CPC.
5. A indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, revela-se compatível com a extensão do dano e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razões para majorá-la.
6. A instituição de ensino, nos termos do art. 14 do CDC e da Portaria Normativa MEC nº 209/2018, é responsável pela correta inserção e supervisão de dados no FIES, não se desincumbindo do dever de informação e cometendo falha na prestação do serviço ao impedir a matrícula da aluna com base em cobrança indevida.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
"1. Compete à Justiça Estadual julgar demandas que versem sobre relação contratual entre aluno e instituição de ensino, ainda que vinculada ao FIES, na ausência de interesse jurídico direto da União.
2. A ausência de comprovação do dano material impede sua reparação.
3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A instituição de ensino é responsável por falhas na prestação de serviços educacionais que resultem em cobrança indevida e impedimento de matrícula, impondo-se o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X; 6º, III; CDC, arts. 6º, III, 14; CPC, art. 373, I; CC, arts. 186, 927, 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 151.406/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 24/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048851-18.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelada QUEITE VIEIRA SOUZA e outros e como apelada/apelante ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR